Tribunal: STF
Processo: HC 249173
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. E. M., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 803.266/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sendo posteriormente condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 213 e 217-A, do Código Penal.



    Diante da constatação de malferimento às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos autos do HC nº 245.072/SC, concedi parcialmente a ordem de habeas corpus “para que, anulada a r. sentença prolatada, seja refeita a instrução processual na Ação Penal nº 5002029-08.2022.8.24.0103/SC, formalizada na 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC.”.



    Sustentam os impetrantes, neste writ, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.



    Requerem, ao final, 



    “a. Liminarmente, a Substituição da Prisão Preventiva por quantas e quaisquer Medidas Cautelares Diversas que este Ministro entender cabíveis, até que seja apreciado o pleito em maior extensão (Revogação da Prisão), expedindo-se o Contramandado de Prisão; 



    b. No mérito, Em Maior Extensão: 



    b.1. Em Maior Extensão, a Revogação da Prisão Preventiva; 



    b.2. Em menor extensão, a Substituição da Prisão por quantas e quaisquer Medidas Cautelares Diversas que este Juízo entender cabíveis;“



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PARCIAL POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL (HC N. 916.294/SC CONEXO). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CASO CONCRETO: FORAGIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM OUTRO WRIT. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I - O presente agravo não comporta conhecimento, em razão da reiteração de pedido já recentemente analisado no HC n. 916.294/SC. Precedentes. 



    II - De qualquer forma, como analisado, o caso concreto é de agravante condenado e na condição de foragido, não havendo falar sequer em motivos para a revogação da prisão preventiva. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantia da aplicação da lei penal, revelando a necessidade concreta da medida, ante a fuga do paciente, conforme destacado na ementa supratranscrita.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente